Tribunal: TJSP
Processo: 2087803-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Caráter antecedente – Liberação do ingresso de prestadores de serviço, bem como dos materiais necessários à obra da unidade condominial de condômina já em curso, mediante a adoção de providências que assegurem a segurança da coletividade – Decisão que se mostra acertada e que bem acomoda os interesses em conflito durante situação de excepcionalidade decorrente da pandemia

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Caráter antecedente – Liberação do ingresso de prestadores de serviço, bem como dos materiais necessários à obra da unidade condominial de condômina já em curso, mediante a adoção de providências que assegurem a segurança da coletividade – Decisão que se mostra acertada e que bem acomoda os interesses em conflito durante situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do COVID-19 – Agravo de instrumento não provido.